Tribunal: STF
Processo: ARE 797096
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-25
Data de publicação: 2014-06-25

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZ CLASSISTA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA APOSENTADO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INEXISTÊNCIA DE PARIDADE COM JUÍZES TOGADOS. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME DE REMUNERAÇÃO PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 18.9.2013.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da inexistência de paridade entre juízes classistas de primeira instância e juízes togados da Justiça Federal do Trabalho. Precedentes.



    As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à conformidade entre o que decidido no acórdão recorrido e a jurisprudência desta Corte.



    Agravo regimental conhecido e não provido.